Tribunal: TJPA
Processo: 0812129-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812129-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO:

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO, INCLUSIVE, JÁ INTERPOSTO.
1
-
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. 2- O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO NUNES DA SILVA,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
- Proc. Nº
0037296-44.2013.8.03.0001

-
alegando o impetrante, em resumo, que o
paciente, condenado por 3 (três) crimes (roubos majorados e disparo de arma de fogo), que totalizam 17 (dezessete) anos de pena, sofre constrangimento ilegal, vez que apesar de atingido o percentual legal (39% do quantum total da pena), o Juízo negou o benefício do livramento condicional, sob o fundamento do cometimento de falta grave, cometida no mês de julho de 2019, ou seja, não recente, cuja punição, inclusive, já expirou, registrando, o impetrante, que interpôs recurso de agravo de execução (Proc. Nº 0001901-41.2020.8.14.0000), pendente de julgamento, sob a minha relatoria.

Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, para deferir o Livramento Condicional ao paciente.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 46/48-ID Num 4
213702
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada.

VOTO

Como visto, pretende o nobre causídico, basicamente a reforma de decisão originária do Juízo da VEP, que indeferiu pedido de livramento postulado em prol do paciente.

Tem razão a douta Procuradora de Justiça que oficia no presente, ao opinar pelo não conhecimento do remédio heroico.

É que, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do art. 197 da Lei n.º 7.210/84, em pleno vigor, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade.

Também, iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício (STJ-HC 539, QUINTA TURMA, DJe, de 13/12/2019).

Neste sentido manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
Remédio heroico que busca revisão de decisão proferida em 18.02.2019, no âmbito da execução penal, que reconheceu a prática de falta grave. Sabido que para tais decisões o recurso adequado é o agravo em execução penal. Insistência em buscar reexame, pela via inadequada, ainda mais que já houve HC anterior, com igual propósito. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084292267, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 30-06-2020)

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, pela simples leitura da decisão, somado ao que foi informado pelo Juízo da VEP, o chamado “pacote anticrime”, que promoveu alterações na legislação que rege a matéria, veda a concessão do benefício quando praticada falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Também, conforme relato da própria impetração, foi interposto o competente recurso de agravo de execução, sob a minha relatoria, pautado para a sessão do dia 01.03.2021, restando, agora, ao impetrante, aguardar o resultado do julgamento do referido recurso.

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relato
r

Belém, 26/02/2021